Tribunal: STF
Processo: RE 1288448
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo, quanto à incidência de juros moratórios em precatório durante o prazo constitucional para pagamento, mantendo os critérios de fixação dos juros de mora e de correção monetária. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 100, § 5º da Constituição Federal e 78 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma não incidirem juros de mora no período de parcelamento do precatório. Requer a aplicação da taxa referencial – TR para a correção monetária.
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Como já salientado acima, no caso em exame, no entanto, há coisa julgada, que não pode ser alterada por lei posterior, sob pena de violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 
    Com efeito, os critérios para pagamento do precatório foram acobertados pela coisa julgada antes mesmo do advento das alterações legislativas que o Apelante pretende ver aplicadas no caso destes autos. 
    Nesse aspecto, apesar do entendimento do STJ de que a Lei nº 11.960/09 se aplica aos processos em curso (Recurso Especial nº 1.205.946-SP), por processos em curso se deve entender aqueles em que os critérios de juros e correção não estejam consolidados, ou seja, processos ainda na fase de conhecimento ou, no máximo, em fase de embargos. 
    Deste modo, no caso em exame, formou-se a coisa julgada quanto aos critérios de atualização dos valores devidos, não podendo ser aplicado índice diverso previsto em legislação superveniente, sob pena de violação da coisa julgada. 
    Portanto, no cálculo da correção monetária e juros de mora do caso em exame, inviável a aplicação da Lei nº 11.960/09. 
    O mesmo se pode dizer em relação à forma de incidência dos juros moratórios, pois essa matéria está acobertada pela coisa julgada. 
    O art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal assegura que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 
    No caso dos autos, deve-se observar a estabilidade das relações jurídicas, não se podendo aceitar a revisão de decisões judiciais anteriores pela superveniência de sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais, sob pena de perpetuação da lide. 
    Ora, a pretensão do Apelante de excluir os juros moratórios fixados em sentença transitada em julgado implicaria ofensa ao princípio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada. 
    […]
    Assim, os juros de mora encontram-se protegidos pela imutabilidade da coisa julgada, de modo que não é possível que o art. 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional nº 30/2000, nem a Súmula Vinculante nº 17 do STF, retroajam para alcançar a relação jurídica posta nos autos. 
    O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 590.751/SP, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela não incidência de juros no pagamento de precatórios, quando realizado no prazo previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30/2000. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada nos precedentes, ante circunstância ressaltada no acordão recorrido: o fato de a decisão estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator